Tribunal: TJSP
Processo: 1503569-49.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503569-49.2018.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que é apelante FELIPE
GOUVEIA FERNANDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: afastado o
pleito preliminar, no mérito, por maioria de votos, deram parcial provimento ao
recurso para reduzir a dois meses o prazo da penalidade de proibição de se obter
permissão ou habilitação para dirigir e para substituir a pena privativa de
liberdade por 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, mantido o mais, vencida a
des. Angélica de Almeida, nos termos de sua declaração de voto., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503569-49.2018.8.26.0536
Comarca de Santos
Apelante: Felipe Gouveia Fernandes
Apelado: Ministério Público
Voto no 45.089
Vistos.
1. Ao relatório da r. sentença, o qual se adota, acrescenta-se que, no Juízo
de Direito da 6a Vara Criminal da Comarca de Santos, Felipe Gouveia Fernandes foi
condenado como incurso no art. 306 da Lei no 9.503/97, às penas de seis meses de
limitação de fim-de-semana, 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, e suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor por seis meses.
Inconformado, o acusado apelou, pleiteando, preliminarmente, que a col.
Câmara consulte o andamento da ação penal no 0013470-50.2018.8.26.0590, o qual
motivou o indeferimento da proposta de suspensão condicional do processo e, em caso
de absolvição, seja aberta vista ao Ministério Público para oferecimento de proposta do
benefício. No mérito, postula a absolvição por insuficiência de provas ou por ausência
de potencialidade lesiva (fls. 147/154).
Processado e contrariado o recurso, o parecer da d. Procuradoria Geral de
Justiça é pelo seu provimento parcial, somente para reduzir ao mínimo a pena de
suspensão do direito de dirigir veículo automotor, (fls. 182/188).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. Segundo a denúncia:
[...] no dia 21 de outubro de 2018, por volta das 22h, nas vias
públicas de Santos, em especial na Rua Carlos Caldeira, 386, Santa
Maria, nesta cidade, FELIPE GOUVEIA FERNANDES, qualificado a
fls. 12, conduziu o veículo Chevrolet/Onix, placa GIZ 7380/São Vicente,
com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
Segundo o apurado, policiais militares foram acionados ao
endereço mencionado pela companheira do denunciado, a qual fugira
para a casa de sua genitora, em Santos, após desentendimento com
FELIPE na residência do casal situada em São Vicente.
Em seguida, o denunciado, conduzindo o veículo citado, chegou ao
local. Os policiais militares perceberam que ele havia consumido bebida
alcoólica e o conduziram à delegacia de polícia. Realizado o exame
clínico, o Sr. Perito atestou que o denunciado estava embriagado e com a
capacidade psicomotora alterada (fls. 18).
Preliminarmente, anota-se que, em consulta aos autos digitais da ação
penal no 0013470-50.2018.8.26.0590, verifica-se que, até a data do início do julgamento
virtual do presente feito, aqueles autos aguardavam a audiência de instrução designada
para o dia 25/03/2020. Assim, estando o réu ainda respondendo a outra acusação, não é
o caso de conversão do julgamento para eventual proposta de suspensão condicional do
processo.
No mérito, apesar dos argumentos aduzidos pela defesa, entende-se que a
prova é suficiente para a condenação.
A materialidade do delito vem comprovada pelo laudo pericial de
verificação de embriaguez (fl. 18) e pela prova oral colhida.
Silente na fase policial (fl. 12), o acusado, ao ser interrogado em juízo,
afirmou que, no dia do fato, ingeriu bebida alcoólica, brigou com sua noiva, agrediu-a e
continuou a beber. Depois de voltar para sua casa, pegou o carro e foi até a casa da mãe
de sua companheira pedir explicações. Quando chegou, a polícia estava lá. Alegou não
se lembrar se dirigiu o carro, pois seu pai estava com ele. Assumiu ter bebido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exageradamente no dia (fls. 124/130).
Por outro lado, a testemunha Thais Matias Santana Neves Rodrigues,
companheira do réu, disse que ele chegou em casa alterado - pois havia nitidamente
ingerido muita bebida alcoólica - e a agrediu, motivo pelo qual houve por bem em se
refugiar na residência materna. O réu dirigiu-se para esta casa. Alegou não ter
presenciado a abordagem policial (fls. 109/114).
Os policiais militares Danilo Rocha Mendes Gonçalves e José Carmo
dos Santos Júnior, em depoimentos harmônicos e complementares, esclareceram, em
suma, que foram atender uma solicitação feita pela vítima, a qual informou que a pessoa
com se relacionava amorosamente a havia agredido. Logo em seguida, o acusado
chegou ao local no veículo aparentando estar embriagado. Ambos foram conduzimos à
Delegacia de Polícia. A segunda testemunha ressaltou que o réu estava bastante
exaltado, com forte odor de álcool (fls. 115/119 e 120/123).
Os depoimentos prestados pelos policiais, sob o crivo do contraditório,
são contundentes e estão em consonância com os elementos colhidos durante a fase
inquisitiva. Ademais, nos termos do art. 202 do CPP, “toda pessoa poderá ser
testemunha” e a defesa não trouxe qualquer motivo concreto capaz de afastar sua
credibilidade, inexistindo razão para crer que os policiais estejam em busca de
incriminar falsamente pessoa inocente. Por isso, seus relatos são de grande valia e
constituem prova válida para formar a convicção acerca dos fatos apurados neste
processo.
E a jurisprudência vem se firmando no sentido de admitir que está
superada a tese da parcialidade dos testemunhos de policiais, que são, como se sabe,
agentes recrutados mediante processo seletivo e compromissados antes de oferecerem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seus depoimentos, podendo ser citados os seguintes julgados:
"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal
credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente
razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não
defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua
palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286-7)
No mesmo sentido: TJSP (RT 433/386-7, RT 715/439) TJPR: RT
554/420.
"(...) Inexiste nulidade em decisão condenatória lastreada não só em
depoimentos policiais, mas também em todo o material cognitivo colhido
durante a instrução criminal. (...)- Ordem denegada." (STJ - HC -
HABEAS CORPUS 20352/SP Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI
QUINTA TURMA DJ DATA:18/11/2002 PÁGINA:258)
"STJ - Prisão em flagrante - Testemunha - Policial que participou
do flagrante - Validade do ato" (RT 683/363)
"Como é por demais sabido, se nada existe nos autos que possa
desabonar os depoimentos de policiais - não se provando que fossem
desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisessem
perversamente prejudicá-lo deve ser confirmada a condenação, neles
baseada" (AP. CRIME 112.195-3/1 Rel. Des. Canguçu de Almeida, RT
634/276).
Insurge-se a defesa, alegando que não restou comprovado que o réu
causou danos a bens jurídicos alheios, o que afastaria a tipicidade da conduta praticada.
Sem razão, pois o legislador foi claro ao exigir apenas a condução do
veículo com a capacidade psicomotora alterada para presumir o perigo à coletividade,
sendo isto suficiente para a configuração do crime.
Ademais, o crime em questão prescinde da produção de perigo concreto
para sua configuração, conforme entendimento dominante na jurisprudência pátria.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. PENAL. DELITO DE EMBRIAGUEZ AO
VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO TIPO
PENAL POR TRATAR-SE DE CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I - A objetividade jurídica do delito tipificado na mencionada
norma transcende a mera proteção da incolumidade pessoal, para
alcançar também a tutela da proteção de todo corpo social, asseguradas
ambas pelo incremento dos níveis de segurança nas vias públicas.
II - Mostra-se irrelevante, nesse contexto, indagar se o
comportamento do agente atingiu, ou não, concretamente, o bem jurídico
tutelado pela norma, porque a hipótese é de crime de perigo abstrato, para
o qual não importa o resultado. Precedente.
III No tipo penal sob análise, basta que se comprove que o
acusado conduzia veículo automotor, na via pública, apresentando
concentração de álcool no sangue igual ou superior a 6 decigramas por
litro para que esteja caracterizado o perigo ao bem jurídico tutelado e,
portanto, configurado o crime.
IV Por opção legislativa, não se faz necessária a prova do risco
potencial de dano causado pela conduta do agente que dirige embriagado,
inexistindo qualquer inconstitucionalidade em tal previsão legal.
V Ordem denegada.
(HC 109.269/MG, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda
Turma, Julgamento em 27/9/2011, DJe 11/10/2011)
Portanto, diante dos elementos apurados, entende-se seguramente
comprovado que o acusado conduziu o veículo automotor com capacidade psicomotora
alterada em razão da influência de álcool, sendo, assim, improcedente o pleito
absolutório.
Passa-se à análise da dosimetria da reprimenda.
Na primeira fase, verifica-se que, consideradas favoráveis as
circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), as penas-base já foram fixadas no piso legal de
seis meses de detenção e de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes, causas de aumento
ou de diminuição, tornam-se as penas-base definitivas.
Cabível reparo em relação à dosimetria da penalidade de proibição de se
obter permissão para dirigir veículo automotor, fixada no mesmo prazo da pena
privativa de liberdade.
Ocorre que referida penalidade, nos termos do art. 293 do CTB, tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
duração de dois meses a cinco anos. Assim, para a realização de sua dosimetria, deve-se
partir da pena mínima cominada em lei, observando-se os mesmos critérios
dosimétricos adotados para a fixação da pena privativa de liberdade, chega-se ao prazo
de dois meses de proibição.
Quanto à substituição da pena privativa de liberdade, considerando que o
tempo fixado é inferior a um ano, e diante das circunstâncias judiciais plenamente
favoráveis ao apelante, é de rigor a adoção da solução mais favorável prevista no art. 44,
§ 2o, primeira parte, do CP. Por isso, será afastada a pena de limitação de fim-de-
semana e aplicada, em seu lugar, a pena de dez dias-multa, no valor unitário mínimo.
3. Ante o exposto, afastado o pleito preliminar, no mérito, dá-se parcial
provimento ao recurso para reduzir a dois meses o prazo da penalidade de proibição de
se obter permissão ou habilitação para dirigir e para substituir a pena privativa de
liberdade por 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, mantido o mais.
João Morenghi
Relator
lt

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.416
Apelação no 1503569-49.2018.8.26-0536 - Santos
Processo no 1503569-49.2018.8.26-0536 6a Vara Criminal
Apelante
- Felipe Gouveia Fernandes
Apelado
- Ministério Público
Declaração de voto vencido
Com a devida vênia ao entendimento adotado pelo
Relator, eminente desembargador João Morenghi, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso defensivo, para absolver o apelante.
Extrai-se da prova reunida, nos presentes autos,
que a diligência policial decorreu do atendimento à comunicação de
prática de violência doméstica. Os policiais foram ao local indicado e,
logo em seguida, o apelante chegou, conduzindo o veículo
Chevrolet/Onix, placas GIZ-7380. Perceberam que o apelante
apresentava sinais de embriaguez, que foi constatada pelo exame clínico
(fls.18).
O delito de embriaguez ao volante, tal como
descrito no artigo 306, caput, da Lei 9.503/97, contém norma
elementar, ou seja, concentração igual ou superior a 0,3 miligramas de
álcool por litro de ar alveolar.
Em princípio, uma vez constatada a concentração
de álcool superior ao permitido, propicia o recebimento da denúncia.
Não mais é exigido perigo concreto determinado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entretanto, considerada a redação dada às duas
condutas típicas: conduzir veículo automotor, na via pública, estando
com concentração de álcool por litro de ar alveolar igual ou superior a
0,3 miligramas, e conduzir veículo automotor sob a influência de
qualquer outra substância psicoativa, que determine dependência, não
se pode dizer descartada a necessidade de demonstração de perigo
concreto indeterminado.
Assim, para a configuração do delito previsto, na
primeira figura, dirigir sob o efeito de álcool, deve ficar comprovado o
risco concreto, ainda que indireto, para o bem jurídico, segurança
viária.
Na hipótese dos autos, a própria descrição da
denúncia não aponta a conduta que teria sido praticada pelo apelante
de modo a colocar em risco a segurança viária. O perigo abstrato pode
dar lugar à infração de natureza administrativa. Assim, não evidenciado
o perigo concreto, ainda que indireto, a condenação não pode subsistir.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
dá-se
provimento ao recurso para, com fundamento no artigo 386, inciso III,
do Código de Processo Penal, absolver Felipe Gouveia Fernandes.
desa Angélica de Almeida
relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO LUIZ MORENGHI
105B25B4
8
9
Declarações
de Votos
ANGELICA DE MARIA MELLO DE ALMEIDA
10BCAEDE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1503569-49.2018.8.26.0536 e o código de confirmação da tabela acima.